Tribunal: TJMT
Processo: 1030633-82.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030633-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RIBEIRO SARDINHA - CPF: 553.709.509-20 (APELANTE), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR PÚBLICO. ARTROPLASTIA DE QUADRIL. SOLTURA DE PRÓTESE ACETABULAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada contra o Estado, em razão de alegada má execução de artroplastia total de quadril realizada em hospital público, com posterior soltura do componente acetabular e necessidade de cirurgia de revisão às expensas da autora.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se está configurado o nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico realizado pelo serviço público de saúde e os danos experimentados pela autora, de modo a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

III.
Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada no art. 37, §

6o, da CF, prescinde de culpa, mas exige, como pressuposto inafastável, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

4.
O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de erro ou má conduta no ato cirúrgico, esclarecendo que a soltura de prótese em artroplastia de quadril é complicação de etiologia multifatorial, não necessariamente decorrente da técnica empregada.

5.
O parecer do assistente técnico da parte, embora relevante, constitui prova de parte com força probante inferior à da perícia judicial, e não demonstrou vício metodológico concreto capaz de infirmar as conclusões do laudo oficial.

6.
A interrupção do seguimento ambulatorial especializado pela paciente
,
que, orientada a retornar ao serviço de ortopedia, buscou apenas unidades de pronto atendimento
,
constitui fator interveniente que fragmenta a cadeia causal entre o ato cirúrgico e o dano final, conforme destacado pela própria perícia.

7.
A incerteza causal remanescente não autoriza a condenação estatal: a responsabilização do Estado não pode operar-se em terreno de dúvida, sem prova segura do nexo entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
A responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido. A divergência técnica irresolvida entre o laudo pericial judicial e o parecer do assistente técnico da parte, aliada à interrupção do seguimento ambulatorial especializado pelo próprio paciente, afasta a comprovação do nexo causal e impede a condenação indenizatória.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA APARECIDA RIBEIRO SARDINHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT)
que, nos autos da ação de reparação de danos
cumulada com
indenização por dano material e moral n. 1030633-82.2023.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais
, a
apelante
sustenta, em síntese: (i) a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6o, CF), bastando nexo e dano; (
ii
) imperícia demonstrada pelo parecer do Dr.
Idan
de Noronha Nunes, diante do ângulo inadequado de implantação do componente acetabular
(prótese de quadril)
; (
iii
) fragilidade metodológica do laudo pericial oficial, produzido por perita generalista apenas com base em análise documental, sem exame clínico presencial; (
iv
) contradição no depoimento do Dr. Luiz Antunes Hachem Neto; (v) negativa tácita do SUS pelo não reconhecimento do problema quando a autora buscou atendimento. Requer a reforma integral
da sentença, com condenação do Estado ao pagamento dos danos materiais e morais pleiteados na inicial, e a inversão
do
ônus sucumbencia
l
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
no Id.
346247969
.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por reconhecer a ausência de interesse público e coletivo a justificar sua intervenção
(Id.

361008861
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA APARECIDA RIBEIRO SARDINHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de reparação de danos
cumulada com
indenização por dano material e moral n. 1030633-82.2023.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Narra a inicial que a

autora, idosa de 76 anos, foi submetida, em 18/05/2020, a artroplastia total de quadril e osteossíntese acetabular no Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella, após fratura do colo do fêmur esquerdo decorrente de queda da própria altura. No período pós-operatório, evoluiu com dores persistentes e, após buscar atendimento particular, constatou-se a soltura do componente acetabular da prótese, tendo
a autora
sido submetida a cirurgia de revisão em julho de 2022, às suas expensas.

Da responsabilidade civil do Estado e do nexo causal como pressuposto inafastável

A pretensão indenizatória formulada pela autora funda-se no art. 37, §

6o, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Nessa modalidade, prescinde-se da demonstração de culpa do agente, mas não se dispensa
,
e este é o ponto central da controvérsia
,
a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular. Sem nexo, não há responsabilidade, ainda que objetiva.

É precisamente esse elo causal que se mostra ausente no caso dos autos.

Da insuficiência probatória quanto ao nexo causal

A autora atribui os danos experimentados
,
soltura do componente acetabular, fissura na cintura pélvica, dores prolongadas e necessidade de cirurgia de revisão
,
ao procedimento cirúrgico realizado pelo Hospital Regional de Rondonópolis em 18/05/2020, mais especificamente ao alegado posicionamento inadequado da prótese.

O laudo pericial judicial, produzido pela Dra.
Marriethy
de Lima Araújo sob o crivo do contraditório, constitui a prova técnica central dos autos e suas conclusões são categóricas: não há indícios de erro ou má conduta na prestação do serviço, e não é possível afirmar que a soltura acetabular decorreu de má conduta profissional.

A perita esclareceu que a soltura de prótese em artroplastia de quadril é complicação de etiologia multifatorial, podendo originar-se de traumas domiciliares, infecções, patologias osteomusculares pregressas, obesidade, tipo de movimentação ou características do próprio material cirúrgico
,
causas independentes da técnica empregada no ato operatório.

A apelante questiona a profundidade metodológica do laudo, apontando que a perita é médica generalista e realizou análise exclusivamente documental, sem exame clínico presencial. A crítica tem pertinência abstrata e é o caso de a reconhecer. Todavia, para infirmar um laudo pericial judicial, não basta o inconformismo com suas conclusões: é necessário demonstrar vício metodológico concreto que comprometa especificamente o raciocínio técnico adotado.

A apelante não logrou fazê-lo. A impugnação ao laudo, amparada no parecer do assistente técnico Dr.
Idan
de Noronha Nunes, limita-se a oferecer conclusão divergente, sem apontar falha específica no método ou nos dados analisados pela perita oficial.

O parecer do Dr.
Idan
de Noronha Nunes
,
médico responsável pela cirurgia de revisão
,
indica que o componente acetabular foi implantado com ângulo de inclinação de 31°, abaixo do parâmetro técnico recomendado de 40° a 45°, e aponta esse desvio como causa da soltura precoce. Trata-se de elemento probatório relevante. No entanto, sua natureza de prova de
parte
,
elaborada
em contexto de atendimento clínico e com interesse declarado da autora
,
confere-lhe força probante inferior à da perícia judicial, produzida com imparcialidade e equidistância.

A divergência técnica entre os dois documentos quanto à relação causal entre o ângulo de implantação e a soltura permanece, nos autos, irresolvida no plano pericial oficial. Essa irresolu
ção
técnica não pode ser suprida pela prevalência automática da prova de parte sobre a prova judicial.

Registre-se
,
ainda
,
que o
médico do SUS, auxili
ar
na cirurgia
de artroplastia
, o
Dr. Luiz Antunes Hachem Neto, em audiência, afirmou ter percebido traços iniciais de soltura durante consulta de retorno realizada pela autora, em aparente contradição com o relatório médico que atestava a
“
prótese
normoimplantada
”
. Contudo, o achado de traços iniciais de soltura
em consulta de retorno é compatível com múltiplas hipóteses causais
,
entre elas a de progressão de complicação pós-operatória multifatorial
,
não sendo possível, a partir desse dado isolado, estabelecer com segurança que a origem da soltura residiu na técnica cirúrgica empregada no ato inicial. A dúvida técnica remanescente não autoriza a condenação estatal.

A esse quadro soma-se dado fático incontroverso e de inegável relevância causal: a autora foi expressamente orientada, no sumário de alta hospitalar, a realizar seguimento ambulatorial no serviço de ortopedia do Hospital Regional e a retornar imediatamente diante de qualquer intercorrência. Essa orientação não foi observada.

No período pós-operatório, a autora buscou atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento
,
estruturas destinadas à resolução de queixas agudas e estabilização, e não ao monitoramento especializado de complicações de artroplastia, deixando de comparecer ao serviço ortopédico indicado, onde a soltura, diagnosticada progressivamente entre junho de 2020 e fevereiro de 2021, poderia ter sido identificada e manejada em momento oportuno.

O próprio laudo pericial judicial destaca que a complicação resultou, ao menos em parte, da ausência desse seguimento especializado. Não se imputa à autora responsabilidade exclusiva pelo seu sofrimento, mas
se
reconhece que essa ruptura na cadeia de acompanhamento especializado constitui fator interveniente que compromete a demonstração do nexo direto entre o ato cirúrgico e o dano final.

Em síntese: a prova técnica oficial afastou a existência de nexo causal entre o procedimento cirúrgico realizado pelo Estado e a soltura do componente acetabular; o parecer do assistente técnico da parte, embora relevante, não reuniu força probatória suficiente para superar o laudo judicial; e a interrupção do seguimento ambulatorial especializado constitui elemento adicional que fragmenta a cadeia causal invocada pela autora.

Ausente o nexo de causalidade
,
pressuposto inafastável da responsabilidade civil objetiva do Estado
,
não há como acolher os pedidos indenizatórios, sejam materiais
, sejam
morais.

O sofrimento experimentado pela autora ao longo de aproximadamente dois anos
,
marcados por dor intensa, incapacidade funcional e expressivos gastos médicos
,
é fato humano inegável, que ora se
reconhece com sensibilidade. O que o ordenamento jurídico não autoriza, porém, é que a responsabilização estatal se opere em terreno de incerteza causal, sem prova segura do liame entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido pelo particular.

A sentença recorrida merece, portanto, integral manutenção.

Do dispositivo

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
à
apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e
pelos
acrescidos fundamentos.

Honorários recursais fixados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §

11, do CPC, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça concedida (art. 98, §

3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026